Tribunal: TJBA
Processo: 8002384-48.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002384-48.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRENO FONTES SANTOS e outros (2) Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO ATESTANDO A EFICÁCIA DO ARTEFATO. DOSIMETRIA DA PENA QUE SE MOSTRA ESCORREITA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ALBERGAMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PLEITO CONCEDIDO NA SENTENÇA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Thiago Tomas Pereira dos Santos, Vitor Brandão Pinheiro e Breno Fontes contra sentença que os condenou, como incursos no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) anos e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, respectivamente, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. Os apelantes pleiteiam a absolvição por ausência de provas, alegando que a condenação teria se baseado apenas em depoimentos policiais e sem laudo de potencialidade lesiva da arma. Subsidiariamente, requerem a redução da pena; realização de detração, com reflexos no regime inicial de cumprimento de pena; isenção de custas e direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) verificar se a ausência de laudo de potencialidade lesiva inviabiliza a caracterização típica; (iii) apurar a existência de erro na dosimetria da pena imposta, com possível necessidade de readequação; e (iv) definir sobre o conhecimento e eventual provimento dos pleitos de assistência judiciária, detração e direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por auto de exibição e apreensão, laudo pericial da arma e depoimentos de policiais prestados em juízo sob o crivo do contraditório, corroborados pelas confissões dos réus quanto à ciência e posse do armamento, sendo válidos como meio de prova. 4. A ausência de laudo que ateste a potencialidade lesiva da arma não descaracteriza o tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003, crime de perigo abstrato, sendo suficiente o porte da arma sem autorização. 5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada: para o réu Breno, considerada condenação anterior sem efeito de reincidência, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e reduzida na segunda fase, resultando em 2 anos e 1 mês de reclusão. Para os réus Thiago e Vitor, fixada no mínimo legal, sendo inaplicável nova redução em razão da Súmula 231/STJ. 6. O lapso temporal de prisão provisória não é capaz de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, mormente porque já estabelecido na sua forma mais branda, consoante enfatizado pelo magistrado sentenciante. 7. O pedido de isenção de custas não foi conhecido por ausência de interesse recursal, por já ter sido deferido na origem. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, eventual miserabilidade deve ser aferida pelo Juízo da Execução. 8. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, este já havia sido reconhecido na sentença condenatória, inexistindo interesse recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido, para manter a sentença em sua integralidade. Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo pode ser fundamentada em depoimentos policiais prestados sob contraditório, corroborados por demais elementos de prova. 2. A ausência de laudo que ateste a potencialidade lesiva da arma não inviabiliza a configuração do delito do art. 14 da Lei 10.826/2003. 3. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal. 4. O exame da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei 10.826/2003, art. 14; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 49, § 2º, 50, 59, 65, I e III, “d”; Código de Processo Penal, art. 804. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC 181.597/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no REsp 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. sob rito repetitivo; STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, repercussão geral; STF, RE 1269051 AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20.10.2020, DJe 19.11.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002384-48.2022.805.0150, da Vara Crime da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, sendo Apelantes Thiago Tomas Pereira dos Santos e outros e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do apelo, para, nesta extensão, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.